Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737741-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: DAMIAO SOARES BARBOSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por CARTÃO BRB S/A contra julgamento perpetrado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, Feito no 0741179-52.2020.8.07.0016, que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto e, por conseguinte, manteve a sentença por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor por DAMIÃO SOARES BARBOSA, para condenar a Ré/Reclamante ao pagamento de R$ 4.989,00 (quatro mil e novecentos e oitenta e nove reais) e declarar a inexistência de débitos do cartão de crédito do Autor no valor de R$ 10.885,14 (dez mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), relativos a compras realizadas a partir do dia 04/09/2020. Sustenta o Reclamante que o Reclamado ajuizou Ação Indenizatória em seu desfavor, alegando que havia caído no denominado “Golpe do Motoboy”, pois uma pessoa, fazendo-se passar por funcionário da instituição financeira, teria lhe convencido a entregar seu cartão a um motoboy para realização de perícia, ante supostas compras fraudulentas. Afirma que, em sede de contestação, defendeu a culpa exclusiva da vítima, já que teria violado o dever de guarda da senha e de seu cartão de crédito, razão pela qual, por se tratar de fortuito externo, o Reclamante não seria responsável pelo infortúnio, não se aplicando o disposto na Súmula no 479 do STJ. Assevera que na r. sentença foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Reclamante, sob o fundamento de que o caso narrado configuraria fortuito interno, ensejando a aplicação da Súmula no 479 do STJ, entendimento que foi mantido no julgamento do Recurso Inominado em epígrafe. Argumenta que houve “violação da jurisprudência pacificada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo número 1199782/PR (tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ, e consequentemente, do entendimento firmado no REsp 1.633.725-SP, e replicada no REsp 1.951.255-RJ e AgInt AREsp 1.720.628-SP, que tratam do ‘Golpe do Motoboy’” (Num. 30982190 - Pág. 4). Alega que “no ‘Golpe do Motoboy’, a fraude acontece fora das dependências bancárias, e as transações só ocorrem após o consumidor entregar espontaneamente, seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível, aos criminosos, configurando evidente culpa de terceiro e do próprio consumidor, por se tratar de fato externo” (Num. 30982190 - Pág. 6). Diz que o denominado “Golpe do Motoboy” caracteriza-se como fortuito externo, mormente levando-se em conta a impossibilidade legal de as instituições financeiras realizarem qualquer tipo de atendimento fora das dependências físicas das agências bancárias. Salienta que “Não se trata de risco do empreendimento quando há concorrência do cliente/consumidor para o desenvolvimento da atividade fraudulenta, ainda que ausente o dolo para tanto, fugindo do cuidado que homem probo médio deveria ter, especialmente diante do exausto noticiamento e campanhas informativas massivas realizadas pelas instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito a respeito do assunto” (Num. 30982190 - Págs. 6/7). Reitera que o consumidor possui o dever contratual de resguardar o sigilo de sua senha e seu cartão bancário, motivo pelo qual incide, na espécie, o disposto no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que “o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento jurisprudencial no REsp 1633785/SP, no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (Num. 30982190 - Pág. 10 – grifos no original). Alega que “O Superior Tribunal de Justiça novamente se manifestou sobre o tema, na edição 162 (Direito do Consumidor VI), da Jurisprudência em Teses, reforçando seu entendimento no item 7, afastando a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações realizadas com apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (Num. 30982190 - Pág. 14). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do Feito originário e, no mérito, a procedência do pedido para o fim de se cassar o acórdão reclamado. Custas recolhidas (Num. 30982193 - Págs. 2/3). Com a inicial vieram os documentos de Num. 30982191 a 30982197. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifei) Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houver divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que é o caso dos autos, pois o Reclamante alega violação à enunciado de Súmula do STJ e ao REsp no 1.199.782/PR (Tema 466), julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos. Nesse sentido, cumpre ressaltar que os demais acórdãos mencionados pelo Reclamante em sua petição inicial (REsp no 1.633.725/SP, REsp no 1.951.255/RJ e AgInt AREsp no 1.720.628/SP) não são hábeis a preencher o requisito acima mencionado, uma vez que não se referem a julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Dessa forma, forçoso concluir que os acórdãos do Superior de Justiça em questão (REsp no 1.633.725/SP, REsp no 1.951.255/RJ e AgInt AREsp no 1.720.628/SP), além de versarem sobre situação que não é idêntica à descrita na inicial, nem sequer possuem caráter vinculante, motivo pelo qual não podem ser utilizados para justificar o ajuizamento da presente Reclamação, pois o mero entendimento em sentido contrário ao decidido nos referidos casos mencionados pelo Reclamante não é capaz de, por si só, caracterizar a divergência jurisprudencial prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, ainda que o acórdão tenha sido proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse descortino, forçoso concluir que, na presente Reclamação, serão analisadas apenas as alegações referentes à suposta violação ao disposto na Súmula no 479 do STJ e ao REsp no 1.199.782/PR (Tema 466), julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos. Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que o acórdão proferido pela egrégia Segunda Turma Recursal deste Tribunal, no bojo do Recurso Inominado no 0741179-52.2020.8.07.0016, restou fundamentado nos seguintes termos: “1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos do cartão no 5222 XXXXXXX 0079 no valor de R$ 10.885,14 e encargos financeiros referente às compras realizadas a partir do dia 04/09/2020 e condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.989,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde 04/09/2020 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por ‘golpe do motoboy’. 2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação as compras realizadas na função débito. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, que teria violado cláusula contratual de inviolabilidade da senha; que o autor teria sido vítima do golpe do motoboy. Afirma inexistência de instruções de atendimento in loco, que a notícia teria sido veiculada no Fantástico; inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, por ausência de participação da recorrente nos fatos narrados pelo autor. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente do recorrido, que por livre e espontânea vontade entregou para criminosos, cartão e senha pessoal, não podendo a condenação ultrapassar 1⁄4 do alegado dano. Requer ainda a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais. 4. Ilegitimidade passiva. A invocação de preliminar de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública passível de arguição em qualquer momento processual. Embora do ponto de vista técnico-jurídico o Cartão BRB S/A seja pessoa jurídica distinta do BRB Banco de Brasília S/A, integra o mesmo grupo econômico que este último (art. 28, I, CDC), razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Precedente: Acórdão 1285475, 07516860920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: BRB Banco de Brasilia SA versus George Dino Pinheiro. Preliminar afastada. 5. Mérito. O autor é um senhor idoso e em 04/09/2020, por volta de 11h30, recebeu uma ligação em sua residência de pessoa que se identificou como sendo funcionário do Banco BRB, de nome Gabriel Alencar, que tal ligação se tratava de questão preventiva do banco, uma vez que havia sido detectada tentativa de transação bancária suspeita com os dados do cartão de titularidade do Requerente, na cidade de Balneário Camboriú/SC. O autor informou desconhecer a transação e após um tempo de conversa o suposto funcionário alegou que, para comprovar que a pessoa do autor de fato estava em Brasília, um funcionário do banco iria se encaminhar até sua residência para retirar o cartão (objeto de fraude), devendo também redigir declaração de próprio punho para encaminhar ao setor de investigação do banco. O autor entregou o cartão ao suposto funcionário do banco. À noite ao comentar o fato com uma de suas filhas, tomou conhecimento que se tratava de um golpe e se encaminhou até sua agência no dia 08/09/2020, ocasião em que bloqueou o cartão e retirou um extrato da conta onde foi apurado prejuízo, de R$ 15.875,04, sendo R$ 4.989,90, na função de débito, e R$ 10.885,14, na função de crédito. 6. O autor juntou boletim de ocorrência policial (Id 24971267), termo de responsabilidade pela retirada do cartão e contestação da suposta compra em Balneário Camboriú (Id 24971263), extrato bancário contendo as compras realizadas no débito (Id 24971264), fatura do cartão de crédito com as transações realizadas pelos estelionatários (Id 24971265) e formulário de contestação de despesas por fraude (Id 24971266). 7. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por ‘golpe do motoboy’, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material. 8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: ‘As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.’ 9. Embora a instituição financeira alegue violação contratual pelo consumidor, que jamais realiza instruções de atendimento in loco, reconheceu tratar-se da ocorrência do golpe do motoboy onde o cliente é enganado por estelionatários ao receber ligação supostamente do setor de segurança do banco, mesmo serviço prestado pela instituição ré, o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira. 10. Ademais, os documentos juntados nos autos permitem concluir que todas as transações foram realizadas num mesmo dia e completamente incompatíveis com o perfil do correntista. 11. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ. 12. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 24971309 a 24971312). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Num. 30982197 - Pág. 233/234). Interpostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados em acórdão cuja ementa transcrevo: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, pretendendo a revisão do que restou decidido pelo Colegiado. 3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, ainda que tenha entregue o cartão, vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021. 4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1382595, 07411795220208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, o Reclamante alega que os referidos julgados da Turma Recursal estão em desacordo com a interpretação e análise processual firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.199.782/PR (Tema 466), que deu origem à Súmula no 479 do STJ. Eis a ementa do acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos, bem como o enunciado da referida Súmula: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) “Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” Nesse diapasão, em uma análise perfunctória própria deste momento, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, porquanto se observa que o caso concreto, ao que tudo indica, trata de situação distinta daquelas em que as operações financeiras são realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falha no sistema informatizado da instituição bancária, caso em que é pacífico o entendimento da obrigação de indenizar o consumidor lesado, em razão de falha no dever de segurança, conforme preceitua o Enunciado da Súmula no 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. De acordo com os fatos narrados pelo Reclamado em sua exordial do Feito originário, este teria recebido ligação telefônica, supostamente da Operadora de Cartão de Crédito do Banco de Brasília- BRB, na qual o suposto funcionário do banco teria lhe dito que havia sido detectada uma operação bancária suspeita, realizada em Balneário Camboriú/SC, a qual não foi reconhecida pelo consumidor, pois estava em Brasília/DF. Dessa maneira, afirma o Reclamado que, a fim de comprovar que o consumidor não era o autor da referida tentativa de compra em seu cartão de crédito, o suposto funcionário da instituição financeira solicitou que ele assinasse uma declaração de próprio punho afirmando estar em Brasília e entregasse tal declaração e o seu cartão de crédito, com chip intacto, a um motoboy da própria instituição financeira, para suposta investigação. Portanto, numa análise meramente perfunctória, própria deste momento processual, verifico que, da narrativa do caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, primo ictu oculi, a responsabilidade do Banco Reclamante pelo uso indevido do cartão bancário do Reclamado e, portanto, pela consecução das operações de compra, atribuídas como irregulares pelo Reclamado, de forma a motivar a reparação civil pleiteada, já que, como ressai de uma análise superficial dos autos, o Reclamado permitiu que terceiro tivesse acesso ao seu cartão de crédito, ao fornecê-lo espontaneamente a terceiro desconhecido. Diante de tais premissas, a princípio, a realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram, ao que tudo indica, de negligência do próprio Reclamado na guarda do cartão magnético, possibilitando que terceiro deles se utilizasse para lesá-lo, o que, num exame perfunctório, não guarda relação com a conduta do Banco Reclamante, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu. A situação descrita nos autos, portanto, não se caracteriza, ao que tudo indica, com um fortuito interno, o que afasta, a princípio, a incidência da Súmula no 479 do STJ. Por seu turno, o risco de dano irreparável reside na continuidade do Feito originário prosseguir com o início da fase de cumprimento de sentença, com realização de atos constritivos executórios. Com essas considerações, defiro o pedido de suspensão do Feito originário até o julgamento do mérito da presente Reclamação. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se o Reclamado, nos termos do artigo 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do artigo 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador